Tribunal: TJPA
Processo: 0806144-76.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806144-76.2018.8.14.0028

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO (TLFF). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.035 DO STF E À DESPROPORCIONALIDADE DA TAXA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível opostos por ITAÚ UNIBANCO S/A contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento à apelação e preservou sentença que rejeitou embargos à execução fiscal movida pelo Município de Marabá, relativos à cobrança da Taxa de Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLFF) do exercício de 2017, no valor de R$ 109.432,92. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto ao distinguishing em relação ao Tema 1.035 do STF e quanto à alegada desproporcionalidade da taxa aplicada às instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do distinguishing em relação ao Tema 1.035 do STF e quanto à alegação de desproporcionalidade do valor da taxa municipal cobrada da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente são cabíveis quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios possui caráter excepcional e depende da efetiva configuração de algum dos vícios previstos na legislação processual.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia posta nos autos, inexistindo omissão quanto às teses apresentadas pela parte embargante.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente apresentar fundamentação apta a demonstrar as razões do convencimento adotado.

A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já analisada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A inexistência de vício no acórdão embargado impede a atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes quando a fundamentação apresentada é suficiente para resolver a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §2º, 80, VII, 81 e 85, §§1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, e aplicar multa em razão do caráter meramente protelatório do presente recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0806144-76.2018.8.14.0028

EMBARGANTE:
ITAÚ UNIBANCO S/A

EMBARGADOS:
MUNICÍPIO DE MARABÁ e ACÓRDÃO ID N. 33679916

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
ITAÚ UNIBANCO S/A
em face do Acórdão de ID n. 33679916, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno, para manter a decisão monocrática de ID n. 29520083, que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo os termos da sentença proferido pelo Juízo
a quo
, que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos pelo banco, mantendo hígido o título de crédito referente à cobrança da Taxa de Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLFF) referente ao ano de 2017, no valor de
R$ 109.432,92
, tendo como embargado o
MUNICÍPIO DE MARABÁ
.

Aduz que o Acórdão foi omisso acerca do
distinguishing
entre a controvérsia resolvida pelo STF no Tema 1.035.e a tratada nestes autos.

Acrescenta que o acórdão embargado restou omisso quanto às alegações específicas do embargante sobre a desproporcionalidade do valor da taxa cobrado pelo município de Marabá em relação às instituições financeiras.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

No ID n. 34254505,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO
dos Aclaratórios, bem com a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional e a rejeição dos embargos.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 33679916)

“(...) Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR DO ITAÚ UNIBANCO

Inicialmente, recebo a preliminar levantada pelo agravante, sobre o descabimento do julgamento monocrático do recurso anterior.

Como elencado em sede decisória, o mérito é combatido pelo julgamento recente do Tema 1.035, do STF, que firmou a seguinte tese:

“É constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para fixação do valor de taxa de fiscalização do estabelecimento”.

Ao observar o site do Supremo Tribunal Federal, na aba de movimentação e andamento da demanda, nota-se que a ata de julgamento foi publicada no dia 22/08/2025, com aclaratórios opostos em 02/09/2025.

Mesmo que o ora recorrente mencione a ligação direta dos aclaratórios com o mérito, podendo, inclusive, ensejar em mudança significativa no resultado alcançado, sabe-se que a suspensão dos feitos relacionados ao caso abordado depende de manifestação expressa da Suprema Corte, o que não aconteceu no caso em atenção.

Diante desse contexto, a decisão monocrática proferida é totalmente legal, uma vez que se baseia em Tema do STF, julgado conforme o disposto ao norte, tendo repercussão geral. Portanto, não há o que se discutir acerca do cabimento da decisão unilateral prolatada. Destaco:

‘(...)Adianto que o presente julgamento será realizado monocraticamente
, eis que versa sobre o Tema n. 1.035 do Supremo Tribunal Federal
”.

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR
arguida pelo agravante.

PRELIMINAR DO MUNICÍPIO DE MARABÁ

Sobre a ausência de dialeticidade do recurso em caso, não assiste razão ao argumento de desconhecimento deste, uma vez que é direito do agravante ter o seu recurso apreciado pelo órgão colegiado quando fundamentado, mesmo que de maneira rasa, como no caso em tela.

REJEITO
a
PRELIMINAR
arguida pelo agravado.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, e na ausência de demais, passo a apreciar o mérito recursal a seguir.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos pelo banco, mantendo hígido o título de crédito referente à cobrança da Taxa de Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLFF) referente ao ano de 2017, no valor de
R$ 109.432,92
na Ação de Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29520083):

‘(...)
Decido
.

Adianto que o presente julgamento será realizado monocraticamente, eis que versa sobre o Tema n. 1.035 do Supremo Tribunal Federal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e passo a sua análise.

Cuida-se de apelação interposta pela empresa Itaú Unibanco S/A, com vistas a reformar a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que rejeitou os embargos à execução fiscal, mantendo hígido o título de crédito à cobrança da Taxa de Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLFF) referente ao ano de 2017.

Pois bem.

Analisando o presente caso, verifico que se amolda perfeitamente ao Tema 1.035 do STF, que no julgamento do ARE 990094, com julgamento publicado recentemente no dia 26/08/2025, fixou a seguinte tese:

“É constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para fixação do valor de taxa de fiscalização do estabelecimento.”

Ora, a partir da tese suso transcrita, não há o que se falar em reforma da sentença vergastada que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos pelo banco/apelante, mantendo hígido o título de crédito referente à cobrança da Taxa de Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLFF) referente ao ano de 2017, eis que o posicionamento do Pretório Excelso, rechaça por inteiro as razões recursais trazidas pelo apelante, ao entender que a atividade exercida pelo estabelecimento objeto de fiscalização é critério válido para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do decisum. (...)’

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos pelo banco, mantendo hígido o título de crédito referente à cobrança da Taxa de Localização, Funcionamento e Fiscalização (TLFF) referente ao ano de 2017, no valor de
R$ 109.432,92
.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Como bem destacado ao norte, o Tema 1.035 rechaça o mérito do recurso, firmando a tese de que:

“É constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para fixação do valor de taxa de fiscalização do estabelecimento”.

Diante disso, ao analisar os fundamentos da sentença e os autos do processo, conclui-se que o valor impugnado decorre da atividade exercida e da natureza da instituição em questão. Como se sabe, trata-se de banco, que lida com elevados valores, além de realizar transporte e armazenamento de parte desses montantes em cédulas físicas. Por sua alta visibilidade e pela periculosidade inerente às operações que enfrenta cotidianamente, a taxa aplicável não pode ser fixada nos mesmos parâmetros das demais instituições, pois exige maior rigor e cuidado por parte do poder público.

Nesse contexto, revela-se legítima a cobrança imposta, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 29520083, nos termos do voto condutor. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Considerando o trabalho adicional e a rejeição dos embargos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para o patamar de 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

Majoro os honorários para o patamar de 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa,
ex vi
do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026